Tribunal: TJSP
Processo: 4000860-32.2012.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Serviços de portaria, limpeza, jardinagem e manutenção - Rescisão antecipada do contrato - Ação de cobrança de parte de prestação mensal e de multa contratual proposta pela contratada - Reconvenção - Pretensão de obter a condenação da autora ao pagamento da multa contratual e a ressarcir quantia paga a ex-empregado em ação trabalhista - Sentença de procedência parcial da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Serviços de portaria, limpeza, jardinagem e manutenção - Rescisão antecipada do contrato - Ação de cobrança de parte de prestação mensal e de multa contratual proposta pela contratada - Reconvenção - Pretensão de obter a condenação da autora ao pagamento da multa contratual e a ressarcir quantia paga a ex-empregado em ação trabalhista - Sentença de procedência parcial da ação e da reconvenção - Apelo do réu-reconvinte - Falha na prestação dos serviços não comprovada - Rescisão contratual imotivada - Multa contratual devida - Valor fixado que não se mostra excessivo - Sentença mantida - Apelação desprovida